Tribunal: TJES
Processo: 5000795-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000795-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA LAURIANO DO ROSARIO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da Ação nº 0000038-09.2020.8.08.0003, que determinou que a parte ré, ora agravante, realize procedimento cirúrgico de Puckcessação com implante ocular no olho esquerdo da autora, em razão de hipotonia do globo ocular esquerdo, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária.

Alega o Estado recorrente, em suma, que os documentos juntados aos autos não comprovam a urgência do procedimento cirúrgico, bem como que não há nos autos documentos como exames e laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia. Afirmando, ainda, que o laudo médico juntado foi assinado por médica generalista e não por oftalmologista.

Pleiteia, assim, a suspensão da decisão, bem como sua reforma para converter a ordem de cirurgia em oferta de consulta para avaliação médica por especialista a fim de confirmar ou afastar a necessidade do procedimento.

Decisão liminar deferindo o efeito suspensivo (ID n 458724).

Contrarrazões ofertadas (movimento 480160).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento (movimento 525736).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Junho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da Ação nº 0000038-09.2020.8.08.0003, que determinou que a parte ré, ora agravante, realize procedimento cirúrgico de Puckcessação com implante ocular no olho esquerdo da autora, em razão de hipotonia do globo ocular esquerdo, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária.

Alega o Estado recorrente, em suma, que os documentos juntados aos autos não comprovam a urgência do procedimento cirúrgico, bem como que não há nos autos documentos como exames e laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia. Afirmando, ainda, que o laudo médico juntado foi assinado por médica generalista e não por oftalmologista.

Pleiteia, assim, a suspensão da decisão, bem como sua reforma para converter a ordem de cirurgia em oferta de consulta para avaliação médica por especialista a fim de confirmar ou afastar a necessidade do procedimento.

Decisão liminar deferindo o efeito suspensivo (ID n 458724).

Contrarrazões ofertadas Alegando, em suma, que o laudo médico constante do processo de origem seria suficiente para revelar a necessidade e a urgência do procedimento suplicado, requerendo, por isso, que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório no essencial.

Pois bem. Adianto que não há razões para modificar meu entendimento de quando do deferimento do efeito suspensivo. Explico.

É consabido que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Todavia, apesar desse dever constitucional do Estado, entendo que, no caso em exame, não restou demonstrada a urgência necessária para a determinação de realização imediata do procedimento cirúrgico em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do SUS.

Isso porque apenas a alegação de que a autora necessita urgentemente de cirurgia não é suficiente para demonstrar o risco de ineficácia da medida, se deferida apenas ao final da demanda, após instrução probatória, eis que
não foram juntados pela requerente qualquer exame oftalmológico, ou laudo médico prescrito por especialista na área ocular,
para embasar a necessidade da cirurgia de implante ocular.

O único laudo médico juntado foi prescrito por médica sem especialização na área de oftalmologia e que sequer atestou se já foram realizadas outras tentativas de tratamento e se elas foram ineficazes.

Ademais, verifica-se do documento do SUS de fl. 16 (dos autos originários), que o diagnóstico inicial da autora de transtornos do globo ocular possui risco azul, ou seja, eletivo.

Sendo assim, torna-se razoável que, antes da determinação imediata da realização da cirurgia ocular, sejam realizados exames por médico especialista.

Outrossim, nos termos do parecer do Ministério Público, verifica-se que o Estado do Espírito Santo não busca se eximir da responsabilidade conferida solidariamente aos entes públicos de promover o acesso da paciente, ora agravada, ao sistema público de saúde, mas apenas almeja que lhe seja concedido o tratamento mais adequado ao seu quadro clínico. Isso porquanto, em seu pedido recursal, o agravante não se limitou a requerer a reforma da decisão, mas, expressamente, requereu a conversão da ordem judicial de cirurgia em oferta de consulta para avaliação médica por especialista em oftalmologia.

Neste sentido vem decidindo este e. Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIADA CIRURGIA. RECURSO PROVIDO. 1) É cediço o dever do Poder Público de assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termo dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 2) Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade. 3) Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da fila. 4) Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000010, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para, reformando a decisão, converter a ordem de fornecimento de cirurgia imediata em oferta de consulta para avaliação médica por especialista em oftalmologia.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1 - É consabido que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

2 - Todavia, apesar desse dever constitucional do Estado, no caso em exame, não restou demonstrada a urgência necessária para a determinação de realização imediata do procedimento cirúrgico em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do SUS.

3 - Isso porque apenas a alegação de que a autora necessita urgentemente de cirurgia não é suficiente para demonstrar o risco de ineficácia da medida, se deferida apenas ao final da demanda, após instrução probatória, eis que não foram juntados pela requerente qualquer exame oftalmológico, ou laudo médico prescrito por especialista na área ocular, para embasar a necessidade da cirurgia de implante ocular.

4 – Recurso provido para, reformando a decisão de piso, converter a ordem de fornecimento de cirurgia imediata em oferta de consulta para avaliação médica por especialista em oftalmologia.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos

termos do voto do e. Relator.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.